Tribunal: TJPA
Processo: 0904926-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904926-02.2023.8.14.0301

APELANTE: TIAGO DANIEL VIDAL NAVEGANTES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar, com reintegração funcional e indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de nulidades no procedimento que culminou na demissão do apelante do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, por infração aos deveres funcionais previstos nos arts. 71 e 74 da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o processo administrativo disciplinar violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(ii) a alegada ausência de resposta a requerimentos de provas durante o PAD configura cerceamento de defesa;
(iii) há nulidades processuais capazes de justificar a anulação do ato de demissão do servidor e a consequente reintegração ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

4. O PAD tramitou regularmente, com formação válida da comissão processante, intimações válidas, oitiva de testemunhas e apresentação de defesa técnica.

5. A suposta negativa de provas não comprometeu o direito de defesa do apelante, ausente demonstração concreta de prejuízo, conforme exige a jurisprudência do STJ (princípio da
pas de nullité sans grief).

6. O ato de demissão baseou-se em conduta funcional tipificada como infração grave, com provas testemunhais suficientes. A pena foi aplicada de forma proporcional e em consonância com a legislação estadual.

7. Ausência de vício formal ou material que justifique a nulidade do PAD ou a reintegração do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O processo administrativo disciplinar que observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa não pode ser anulado com base em alegações genéricas de cerceamento de defesa desacompanhadas de demonstração de prejuízo concreto.
2. O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito da sanção administrativa, limitando-se ao controle de legalidade dos atos da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 332 e 932, IV, a e c; LC Estadual nº 22/1994, arts. 71 e 74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 57805/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/08/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0851792-02.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31/01/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de

votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Tiago Daniel Vidal Navegantes
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Materiais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o
Estado do Pará
.

Consta na exordial que o autor foi demitido da Polícia Civil do Estado do Pará em 23/11/2007, em virtude do processo administrativo disciplinar nº 011/2006-DGPC/PAD, o qual considerou que houve violação aos deveres funcionais do policial civil, nos termos do art. 71 e art. 74 da Lei Complementar nº 22/94.

O autor explica que a conduta ensejadora de sua condenação foi o ato de retirar o pneu de um veículo que se encontrava na área do quartel do Corpo de Bombeiros Militar, conforme demonstrado no PAD em anexo aos autos.

Posteriormente, ocorreu a instauração de Processo Administrativo revisional, o qual não foi acolhido em virtude de parecer opinativo da PGE se manifestando pela manutenção da pena disciplinar anteriormente cominada.

Pugna o requerente pela concessão do direito à reintegração do autor aos quadros da Polícia Civil, com todas as vantagens e adicionais a que teria direito caso não houvesse sido demitido.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Portanto, considerando que a nulidade do PAD instaurado em face da demandante deveria restar devidamente comprovada nos autos, inclusive com a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, em obediência ao princípio
pas de nulitté sans grief
, o que não verifico nesta análise do feito, a improcedência liminar da ação medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO do autor para extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 332 do CPC/2015. Defiro a gratuidade de justiça, considerando a óbvia hipossuficiência do autor - o qual pleiteia a reintegração funcional.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme art. 475, §4º, do CPC/15. Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 03 de janeiro de 2024.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Inconformado, Tiago Daniel Vidal Navegantes interpôs o presente recurso de apelação sustentando que carece de fundamentação a sentença quando julga liminarmente improcedente o feito, sem apontar o inciso do art. 332, do CPC, que segundo o recorrente, é necessário apontar os principais pontos em que diferentemente do que asseverou o juízo a quo, foram extirpados os Princípios Constitucionais, no curso do procedimento administrativo.

Aduz que houve vários momentos em que fora cerceado em sua defesa durante o procedimento do PAD, ofendendo assim à ampla defesa. Diz que foram requeridas provas imprescindíveis como a apreensão do veículo para perícia, bem como outras diligências complementares, mas não houve indeferimento motivado quanto aos pedidos.

Em razão disso, requer a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que não foram observados os preceitos legais no tramitar do Procedimento Administrativo Disciplinar, e ao final requereu o provimento ao recurso.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões (Id nº19441679).

O Ministério Público de 2º grau em parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 22159382).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia diz respeito à pretensão de anulação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de Tiago Daniel Vidal Navegantes, ora apelante, que resultou em sua demissão dos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará, com o consequente pleito de reintegração funcional, cumulada com indenização por danos materiais.

O recorrente defende que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares se restringe à legalidade dos mesmos, não sendo permitido adentrar-se no mérito da conveniência ou da oportunidade da sanção imposta pela Administração Pública. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. II -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21 .985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017 . III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)". IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11 .01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25. VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Com efeito, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal. O controle jurisdicional se limita a aspectos de legalidade do ato administrativo, não podendo se adentrar no mérito, o que não significa que o Judiciário não possa verificar a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

Ocorre que, após minucioso exame dos autos e da prova documental acostada,
não se vislumbra, como bem lançado pela sentença e reiterado pelas contrarrazões do Estado do Pará, qualquer mácula insanável capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo.
De fato, consta do caderno processual que o PAD tramitou regularmente, observando-se os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva de testemunhas, oportunidade de manifestação da defesa e regular atuação da Comissão Processante, devidamente constituída, cujos atos foram posteriormente homologados por autoridade competente.

No caso concreto, o autor foi demitido após apuração administrativa que concluiu pela prática de ato atentatório à moralidade administrativa, (retirada de peça de veículo oficial) conduta incompatível com as exigências do cargo policial, e que, nos termos do art. 71 c/c art. 74 da Lei Complementar Estadual n° 22/1994, enseja a pena de demissão. Não se verifica, outrossim, qualquer ofensa aos princípios que regem o processo administrativo disciplinar, notadamente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a alegação de ausência de suspensão por 90 dias não se revela, por si só, suficiente para invalidar o PAD, porquanto a penalidade de demissão não está condicionada a esse requisito, conforme o regime disciplinar aplicável, tampouco se demonstra que a suposta omissão tenha acarretado prejuízo ao direito de defesa do recorrente. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que, para o reconhecimento de nulidade em procedimento disciplinar, exige-se a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu in casu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Nesse sentido, em que pese o recorrente alegar que houve violação à ampla defesa, após detida análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo disciplinar seguiu o devido processo legal e respeitou a ampla defesa e contraditório, tendo sido oportunizada ao recorrente a devida apresentação de defesa técnica.

Registra-se que foram ouvidas diversas testemunhas e existem provas robustas nos autos acerca do furto realizado pelo recorrente do pneu do veículo GOL 2000, cinza, 4 portas, placa JTU – 8636.

Ademais, testemunhas apontam que viram ou tiveram conhecimento por terceiros de que o recorrente furtara o pneu direito traseiro do veículo, como se infere do depoimento ao Id nº 19441554 – p. 13, Id nº 19441554 – p. 26, Id nº 19441554 – P. 27, entre outros.

Inclusive, o Sr. Lucivaldo Lima Moreira Fontes, em seu depoimento (Id nº 19441554 – p. 26), confirma que registrou no livro de ocorrências e que viu o recorrente furtando o referido pneu.

Assim, diante da apuração dos fatos, entendo que a Corregedoria da Polícia Civil, assim como a Comissão Processante, esclareceram o ocorrido atuando em obediência à legislação vigente, decidindo, ao final, por aplicação de penalidade proporcional e razoável em relação ao fato apurado.

Vale ressaltar que este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca de situações semelhantes ao dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD.
TRAMITE DO PAD NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.
2." O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa "(Súmula nº 592/STJ). 3. A licença para tratamento de saúde não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão, tendo sido observado o devido processo legal. Precedentes do STJ 4. Apelo conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851792-02.2019.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO, RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. 1. a parte autora interpôs recurso de apelação limitando-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, requerendo, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar.
2. o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios
. 3. No caso em tela, verifica-se que a comissão processante imputou ao apelante conduta passível de demissão, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais, o que não se apresenta no caso vertente. 4. Considerando que a demissão do apelante se deu após a instauração, instrução e julgamento de um processo administrativo disciplinar e a conduta imputada ao servidor põe em risco a integridade física e moral das alunas, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais que levem ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar . 5. Em relação ao recurso de apelação interposto pela parte ré para requerer a majoração da verba honorária sucumbencial, verifica-se que a ação não possui proveito econômico. In casu, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1 .000,00 (um mil reais), valor consideravelmente baixo, motivo pelo qual o juízo a quo se valeu do disposto no § 8º do art. 85 do CPC. 6. No presente caso, a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código de Processo Civil, quais sejam: grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço . 7. Da análise dos autos, considerando o local, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08177002720218140301 19626933, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, não há fundamento jurídico a justificar a anulação do PAD ou a reintegração do apelante aos quadros da Polícia Civil. A sentença objurgada está em plena conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025